Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713846-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GENY SILVERIO DE TOLEDO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Elementos a Demonstrarem a Desnecessidade do Benefício Processual – Indeferimento. Em suas razões recursais, a agravante, MARIA GENY SILVERIO DE TOLEDO, pede a concessão da gratuidade judiciária. Por se tratar de um requisito extrínseco de conhecimento do recurso, o requerimento de justiça gratuita exige a sua análise previamente aos demais pedidos recursais. A recorrente afirma não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, argumentando ser pessoa idosa e de baixa renda, porquanto, aproximadamente metade da sua renda se destina ao pagamento do plano de saúde e compra de medicamentos. Sem razão a agravante. Inicialmente, necessário destacar que a questão foi decidida pelo Juízo a quo (ID 87926055 dos autos de origem), mediante Decisão Interlocutória, não tendo sido interposto recurso, apesar do disposto nos artigos 1.009, parágrafo 1o, e 1.015, V, do Código de Processo Civil. Demais, a parte efetuou o pagamento das custas iniciais (ID 88497762). Destarte, verifica-se a ocorrência de preclusão, sendo vedado o reexame da matéria sem a apresentação de fatos novos, a demonstrarem situação fática diversa daquela apreciada pelo Juízo de origem. Demais, em que pesem as alegações da agravante, verifica-se que esta possui um padrão financeiro que dispensa o referido benefício processual. Conforme cópia da declaração de ajuste anual enviada à Receita Federal, relativamente ao ano-calendário 2019 (ID 26531895), a parte autora possui patrimônio de R$ 459.665,85 (quatrocentos e cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), sendo que em sua conta poupança consta R$ 31.598,73 (trinta e um mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos) e suas aplicações financeiras somam o montante de R$ 278.176,74 (duzentos e setenta e oito mil cento e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Além disso, o referido documento informa que a agravante teve um acréscimo patrimonial superior a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em relação ao ano anterior (2018). Dessa forma, resta demonstrada a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais e com eventuais honorários advocatícios. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator